Tribunal: CARF
Processo: 10830.001766/2006-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/07/2003, 31/10/2003, 31/01/2004, 30/04/2004, 31/07/2004
DIF-PAPEL IMUNE. IPI. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA POR ATRASO OU OMISSÃO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 151.
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009, referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da DIF Papel Imune devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do art. 106, I do Código Tributário Nacional.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
As alegações de inconstitucionalidades não devem ser conhecidas no processo administrativo fiscal porque o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.001766/2006-96 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-007.901 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
BARALDI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/07/2003, 31/10/2003, 31/01/2004, 30/04/2004,
31/07/2004
DIF-PAPEL IMUNE. IPI. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA POR
ATRASO
OU
OMISSÃO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 151.
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009,
referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel Imune”
devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo
trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido
no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica
nos termos do art. 106, I do Código Tributário Nacional.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
As alegações de inconstitucionalidades não devem ser conhecidas no processo
administrativo fiscal porque o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antonio Souza Soares, Carlos Henrique de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.001766/2006-96
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.901 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001766/2006-96

Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Mendes Neto e Marcos Roberto da Silva (Suplente Convocado).
Relatório
O presente processo versa sobre Auto de Infração lavrado para aplicação de
multa por falta ou atraso na entrega da Declaração Especial de Informações Relativas ao
Controle do Papel Imune (DIF-Papel Imune), nos termos do art. 57, I da MP n° 2158-35/2001. A
penalidade foi aplicada porque a empresa deixou de apresentar a declaração nos trimestres
indicados na autuação e, ao ser questionada pela fiscalização, respondeu que não tinha
conhecimento da referida obrigação.
Inconformada, a autuada apresentou Impugnação em que sustenta: a) que o papel
imune adquirido não foi utilizado no período autuado e que a obrigação acessória seria exigida
apenas das empresas que realizarem operações (aquisição e utilização) com papel imune, sendo
assim, a empresa estaria desobrigada de apresentar DIF-Papel Imune; b) que a multa deveria ter
sido aplicada por mês-calendário em que a declaração não foi entregue e não por cada mês-
calendário em atraso; c) se tratar de uma multa isolada e não acumulada, razão porque a
legislação não teria previsto um limite para a penalidade; d) que não pode haver aplicação de
penalidade sem limitação quantitativa, por materializar efetivo confisco, uma vez que o valor do
papel imune adquirido não alcança 2% do valor da penalidade e o IPI que incidiria sobre a
operação não alcança 0,5% do valor da penalidade.
A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Impugnação, conforme decisão assim ementada:

Cientificada do acórdão de piso, a autuada interpôs Recurso Voluntário em que
repisa os argumentos constantes da Impugnação.
Às fls. 94/97, petição da recorrente, em aditamento ao Recurso Voluntário,
noticia que, com a publicação da MP n° 451/2008, teria ficado claro que a aplicação da multa
por atraso na entrega da DIF-Papel Imune seria isolada, não se acumulando a cada mês de mora
no cumprimento do dever instrumental. Por fim, requer a aplicação retroativa da MP, nos
termos do art. 106 do CTN.
Encaminhado ao CARF, o presente foi objeto do Acórdão n° 3102-00.006,
proferido por turma da Terceira Seção de Julgamento em sessão de 25 de março de 2009, que
declinou competência para a Segunda Seção de Julgamento, nos termos do RICARF vigente à
época.
Considerando-se que a competência para julgamento dos processos que versem
sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é hoje da Terceira Seção de Julgamento, o
presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.901 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001766/2006-96

Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigência de multa por
descumprimento de obrigação acessória pela omissão na entrega das Declarações Especiais de
Informações Relativas ao Controle do Papel Imune (DIF-Papel Imune) referentes aos 2°, 3° e 4°
trimestres de 2003 e aos 1° e 2° trimestres de 2004, com fundamento no art. 57, I da MP n°
2158-35/2001 c/c arts. 212 e 505 do Decreto n° 4.544/02 (RIPI/02) c/c arts. 1° e 10 da Instrução
Normativa SRF n° 71/2001.
Ab initio, considerando o inteiro teor da matéria de defesa, merece registro o
fato de que todos os ataques à autuação com argumentos de índole constitucional, em especial
quanto a eventual caráter confiscatório ou desproporcional, não podem ser conhecidos por força
da Súmula CARF no 2, segundo a qual falece competência a este Conselho para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
No mérito, tem-se por incontroverso nos autos o fato de que as DIF-Papel
Imune não foram entregues pela Recorrente no prazo estipulado pela Instrução Normativa SRF
n° 71, de 24 de agosto de 2001, à vista de intimação da fiscalização para apresentação dos
eventuais recibos de entrega ou de justificativa para a omissão. Veja-se o que diz a norma:
Art. 1o Os fabricantes, os distribuidores, os importadores, as empresas
jornalísticas ou editoras e as gráficas que realizarem operações com
papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos estão
obrigados à inscrição no registro especial instituído pelo art. 1o do
Decreto-lei no 1.593, de 21 de dezembro de 1977, não podendo promover
o despacho aduaneiro, a aquisição, a utilização ou a comercialização do
referido papel sem prévia satisfação dessa exigência.
(...)
Art. 10. Fica instituída a Declaração Especial de Informações Relativas
ao Controle do Papel Imune (DIF- Papel Imune), cuja apresentação é
obrigatória para as pessoas jurídicas de que trata o art. 1o.
Art. 11. A DIF - Papel Imune deverá ser apresentada até o último dia
útil dos meses de janeiro, abril, julho e outubro, em relação aos
trimestres civis imediatamente anteriores, em meio magnético, mediante
a utilização de aplicativo a ser disponibilizado pela SRF.
Art. 12. A não apresentação da DIF - Papel Imune, nos prazos
estabelecidos no artigo anterior, caracteriza a situação prevista no
inciso II do art. 7o, sem prejuízo da aplicação da penalidade prevista no
art. 57 da Medida Provisória No 2.158-34, de 27 de julho de 2001. (grifo
nosso)

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.901 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001766/2006-96

A competência da Secretaria da Receita Federal para dispor sobre obrigações
acessórias relativas aos tributos que administra encontra previsão expressa no art. 16 da Lei n°
9.779/99, norma reproduzida pelo regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados:
Lei n° 9.779/99
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as
obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela
administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o
seu cumprimento e o respectivo responsável.
RIPI/02
Art. 212. A SRF poderá dispor sobre as obrigações acessórias relativas
ao imposto, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o
seu cumprimento e o respectivo responsável (Lei n° 9.779, de 1999,
art.16).

Tem-se ainda que, de acordo com a Instrução Normativa SRF n° 159, de 16 de
maio de 2002, que aprovou o programa gerador da DIF-Papel Imune, que a transmissão da
declaração é obrigatória para para fabricantes, distribuidores, importadores, empresas
jornalísticas ou editoras e gráficas que realizarem operações com papel destinado à impressão de
livros, jornais e periódicos, independente de ter havido ou não operação com papel imune no
período. Veja-se:
Art. 2o A apresentação da DIF - Papel Imune deverá ser realizada pelo
estabelecimento matriz, contendo as informações referentes a todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica que operarem com papel destinado à
impressão de livros, jornais e periódicos.
Parágrafo único. A apresentação da DIF-Papel Imune é obrigatória,
independente de ter havido ou não operação com papel imune no
período. (grifo nosso)

Assim, é acertada a imposição de multa pelo descumprimento da obrigação
acessória, penalidade que encontra previsão expressa no art. 57, I da MP n° 2158-35,
instrumento normativo com força de lei ordinária e, portanto, hábil a cominar penalidades,
afastando-se os argumentos de que a penalidade aplicada careceria de previsão legal em sentido
estrito e que a instituição de obrigações acessórias não poderia se dar por ato normativo da
Secretaria da Receita Federal.
Por se tratar de empresa optante pelo SIMPLES, o cálculo da penalidade foi
efetuado considerando-se a redução de 70% prevista no parágrafo único do art. 57 da MP 2.158-
35, ficando o valor reduzido, então, de R$ 5.000,00 para R$ 1.500,00 por mês calendário de
atraso.

Entretanto, apesar de caracterizada a infração e da correção da penalidade
aplicada à luz da legislação vigente à época dos fatos, há de se considerar que, com o advento da
MP n° 451/2008, convertida na Lei n° 11.945/2009, a multa pelo atraso na entrega da DIF-Papel
Imune deve ser aplicada por cada omissão e não por mês-calendário de atraso na transmissão da
declaração. Veja-se:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.901 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001766/2006-96

Lei no 11.945/2009 (vigência destes dispositivos a partir de 16/12/2008)
Art. 1o Deve manter o Registro Especial na Secretaria da Receita
Federal do Brasil a pessoa jurídica que:
(...)
§3o Fica atribuída à Secretaria da Receita Federal do Brasil
competência para:
(...)
II - estabelecer a periodicidade e a forma de comprovação da correta
destinação do papel beneficiado com imunidade, inclusive mediante a
instituição de obrigação acessória destinada ao controle da sua
comercialização e importação.
(...)
§ 4o O não cumprimento da obrigação prevista no inciso II do § 3o deste
artigo sujeitará a pessoa jurídica às seguintes penalidades:
(...)
II - de R$ 2.500,00 ... para micro e pequenas empresas e de R$ 5.000,00
... para as demais, ... se as informações não forem apresentadas no prazo
estabelecido.

Destarte, considerando que o art. 106, I, “c” determina a aplicação retroativa
de lei superveniente à prática de infração que seja mais benéfica ao apenado por cominar
penalidade menos severa, considerando a redação constante da MP n° 451/2008, convertida na
Lei n° 11.945/2009, deve ser reduzido o valor da multa imposta à Recorrente, nos termos da
Súmula CARF n° 151, in verbis:
Aplica-se retroativamente o inciso II do §4o do art. 1o da Lei
11.945/2009, referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da
“DIF Papel Imune” devendo ser cominada em valor único por
declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês
calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no
2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do
art. 106, do Código Tributário Nacional.
Acórdãos Precedentes: 9303-006.670, 9303-006.734, 3201-004.121,
9303-005.273, 9303-004.949,3201-002.860 e 3101-001.160.

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.901 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001766/2006-96

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital